Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-98.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA DE OFÍCIO DESPROVIDA.
1. Atendidos os requisitos legais à reabilitação criminal (arts. 93 a 95 do Código Penal e arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal), deve ser mantida a sentença que concedeu o benefício.
2. Remessa de ofício desprovida.